Tribunal: TJSP
Processo: 2113944-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Agravante que não demonstrou fazer jus à benesse - Inteligência do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ– Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.